Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0753079-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO ALBERTO NOBRE PINHEIRO FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0793644-62.2025.8.07.0016, que indeferiu tutela de urgência que visava a suspensão dos descontos ou quaisquer retenções a serem feitas na folha de pagamento referente a 09/2025 da remuneração paga no mês de julho de 2025, bem como o pagamento da remuneração correspondente ao período de licença médica, iniciado em 28/07 até 13/08, em folha suplementar. Em suas razões recursais, o recorrente informou que deixou de recolher as custas em razão da concessão da Gratuidade de justiça na origem (ID 78991381). É o relatório. Decido. Nota-se que, em momento algum, houve deferimento da gratuidade de justiça ao agravante pelo Juízo de origem. Há apenas o pedido na inicial, todavia existe previsão legal isentando a parte vencida do pagamento de custas e honorários na “sentença de primeiro grau” (art. 55, caput, Lei 9.099/95). O agravante não foi desonerado de sua responsabilidade pelo recolhimento das custas ou pela formulação do pedido de gratuidade de justiça por ocasião da interposição deste agravo, uma vez que a admissibilidade recursal é atribuição exclusiva das Turmas Recursais, que não se vinculam a eventual deferimento pelos Juizados Especiais. Nesse cenário, a interposição de recurso sem o recolhimento de preparo, sob a equivocada alegação de que houve deferimento anterior da gratuidade de justiça, torna-o naturalmente deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Ressalte-se que já transcorreu o prazo de recolhimento do preparo recursal (48h contadas da interposição do recurso – art. 31, §1o, do RITR). Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Por oportuno, elucida-se que, caso sobrevenha pedido de gratuidade subsequente e que seja comprovada a alegada hipossuficiência, o deferimento futuro da gratuidade não tem o condão de alterar a decisão monocrática de deserção do recurso, tampouco de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados anteriormente, ante a ausência de requerimento de gratuidade da justiça no momento oportuno. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP). Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital